Tribunal: TJDFT
Processo: 0724776-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS.
É insuscetível de reforma a decisão que, em liquidação de sentença, homologa os cálculos periciais elaborados em estrita consonância com os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo, que vedou a incidência de juros compostos.